Tribunal: TJSP
Processo: 1010048-03.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização.
Questão processual. Irregularidade na representação processual do autor. Captação irregular de clientes. Dúvida acerca da conduta do advogado. Incidência do Comunicado no 02/2017, expedido pelo NUMOPEDE da Corregedoria Geral de Justiça desta Corte.
Recurso não provido.